Tribunal: TJDFT
Processo: 0013138-11.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0013138-11.2013.8.07.0001 RECORRENTES: MARIO EUDES DE MEDEIROS E ADRIANE FOGACA DOS SANTOS RECORRIDAS: COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA LTDA - COOPERBRAPA E BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE BEM IMÓVEL. APLICABILIDADE DO CDC ÀS SOCIEDADES COOPERATIVAS. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA No. 602 DO STJ. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. LUCROS CESSANTES. ALUGUEL DO IMÓVEL. CABIMENTO. VALOR DOS LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE BOLETOS. ATRASO NO PAGAMENTO. ENCARGOS MORATÓRIOS DEVIDOS. DANOS MORAIS. AUSENTES. MODIFICAÇÃO UNIDADE. CONTRATO ESPECÍFICO. RESPONSABILIDADE DOS CONTRATANTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCC ATÉ A ENTREGA DO BEM. TR APÓS A ENTREGA DO BEM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas, consoante enunciado de súmula no 602 do STJ. 2. Cabe exame do agravo retido quando o apelante cumpre o disposto no art. 523 do CPC (sem correspondência no CPC/2015), requerendo seu exame em sede de apelação. 3. Cabe ao juiz definir quais as provas que entende pertinentes para a formação do seu convencimento por ser ele o destinatário da prova. 3.1. Consoante o princípio da persuasão racional (art. 131 do CPC - correspondente ao art. 371 do CPC), a prova é direcionada ao juiz e a ele compete avaliar a necessidade ou não de sua produção, razão pela qual o indeferimento não acarreta cerceamento de defesa quando os elementos de convicção são suficientes à elucidação dos fatos, em respeito aos princípios da celeridade e economia processual (art.125, II, do CPC - correspondente ao art. 139, II, do CPC/2015). 4. Por se tratar de responsabilidade contratual, o prazo a ser aplicado para o ressarcimento de lucros cessantes é o decenal. 5. As legitimidades ativa e passiva se apuram a partir da afirmativa do autor de ter direito desrespeitado por quem indica como requerido. 6. Afirmando a parte autora ter firmado ato cooperativo com a requerida e não tendo sido cumprido o acordado, evidente a legitimidade da demandada para ocupar o polo passivo da ação. 7. Necessitando a parte autora da intervenção estatal para ver direito que alega ter respeitado, e que a ela, sendo favorável, lhe trará benefícios, evidente o interesse processual. 8. A ausência de pagamento de obrigação certa e mensal em razão da ausência de envio dos boletos para pagamento, não exime do devedor do pagamento dos encargos moratórios. 9. O descumprimento contratual não acarreta indenização por danos morais, não havendo prova de qualquer situação excepcional que autorize tal reparação. 10. Correta é a condenação a título de lucros cessantes, quando a parte, em decorrência de atraso na entrega de imóvel adquirido por construtora, deixa de dispor como bem entendem do bem, o qual poderia ter sido, dentre outras coisas, alugado. 11. O valor dos lucros cessantes é determinado através das provas trazidas aos autos, não trazendo a parte provas de que há excesso em sua fixação, não pode o pedido de redução de seu valor. 12. A assinatura de contrato específico para modificação de unidade vincula somente os contratantes e, em caso de distrato, somente estes têm responsabilidade pelos débitos ou créditos gerados. 13. Sendo a correção monetária recomposição do valor da moeda no tempo, até a entrega do bem deve ser utilizado o INCC e após a entrega do bem, remanescendo saldo devedor, deve ele ser atualizado monetariamente utilizando-se a TR. 14. Recursos de apelação conhecidos e parcialmente providos. Agravo retido não provido. Preliminares rejeitadas. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, e incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 994, inciso IV, do Código de Processo Civil, expondo ser cabível a interposição dos embargos de declaração; c) artigos 4o, incisos I e IV, 6o, incisos III, IV, V, VI e VIII, 7o, caput, e parágrafo único, 12, 14, 18, caput, e § 2o, 25, §§ 1o e 2o, 27, caput, 30, 31, 35, inciso I, 38, 39, incisos I, V e XII, 42, 47, 51, incisos I, IV, IX, XV, e § 1o, incisos I, II e III, e 84, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, defendendo a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas, bem como o advento do prazo prescricional; d) artigos 121, 122, 125, 126, 129, 135, 247, 249, 325, 332, 389, 394, 396, 400, 401, inciso II, 421, 422, 427 e 476, todos do Código Civil, e 580 e 582, do Código de Processo Civil de 1973, sustentando a incidência dos juros moratórios, uma vez constatado o atraso na conclusão da obra, do envio dos boletos e da apresentação do saldo devedor para pagamento, ocasionando a perda do financiamento bancário obtido; e) artigos 186, 402, 403 e 927, todos do Código Civil e, 5o, incisos V, X e XXII, 6o, ambos da Constituição Federal, argumentando o direito às perdas e danos a serem suportados pelas recorridas. Apontam divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “c”, “d” e “e”, colacionando julgados do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, os recorrentes apontam violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, apontando omissão no acórdão impugnado na apreciação de matérias que lhe foram apresentadas. Repisam, outrossim, os argumentos do especial. Por fim, pugnam para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE JAEGER AMARANTE, OAB/DF 21.321. Em contrarrazões, as recorridas requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, destaco, inicialmente, que em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos V, X e XXII, 6o, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Outrossim, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, e incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não assiste aos recorrentes quanto ao alegado vilipêndio aos artigos 994, inciso IV, do Código de Processo Civil, 4o, incisos I e IV, 6o, incisos III, IV, V, VI e VIII, 7o, caput, e parágrafo único, 12, 14, 18, caput, e § 2o, 25, §§ 1o e 2o, 27, caput, 30, 31, 35, inciso I, 38, 39, incisos I, V e XII, 42, 47, 51, incisos I, IV, IX, XV, e § 1o, incisos I, II e III, e 84, todos do Código de Defesa do Consumidor, 121, 122, 125, 126, 129, 135, 186, 206, § 5o, inciso I, 247, 249, 325, 332, 389, 394, 396, 400, 401, inciso II, 402, 403, 421, 422, 427, 476 e 927, todos do Código Civil, e 580 e 582, do Código de Processo Civil de 1973, bem como ao dissenso jurisprudencial apontado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). A propósito, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Em sede de recurso extraordinário, descabe dar seguimento ao inconformismo dos recorrentes, no tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isto porque, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JORGE JAEGER AMARANTE, OAB/DF 21.321, RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. II – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005